Tribunal: TJDFT
Processo: 0712713-73.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. FILHO MENOR DE IDADE. ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO SEM A PRESENÇA DE ADVOGADOS. INTERESSE DE TODAS AS PARTES. AUSÊNCIA. DIREITO INDISPONÍVEL. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE. VIOLAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO.
1. O novo Código de Processo Civil tem por característica a valorização da solução consensual do conflito, de forma a estimular os operadores do direito a tentarem a conciliação entre as partes no curso do processo judicial (art. 3o, §3o, do CPC/15).
2. A transação, para ser homologada, exige o acordo entre as partes, circunstância que não pode ser extraída do caso em análise.
3. A manifestação apresentada pela genitora do Postulante na audiência de mediação, realizada sem a presença dos defensores das partes, não pode ser compreendida como exercício da livre autonomia, pois, diante do caráter indisponível dos alimentos, o acordo estava sujeito ao exame dos órgãos competentes, situação que não foi considerada ao homologar o ajuste.
4. A despeito de o excelso Supremo Tribunal Federal já ter considerada facultativa a presença de advogados e defensores públicos nos centros de conciliação, consoante tese firmada na ADI 6324, restringiu seu alcance a direitos patrimoniais disponíveis.
5. Consoante precedente do c. STJ, o acordo de alimentos destinados ao filho menor de idade constitui mera proposição submetida ao Poder Judiciário e deve obedecer também aos princípios do melhor interesse, da proteção integral do menor e do adolescente e da dignidade da pessoa humana, que, entretanto, foram inobservados no caso concreto.
6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.